Tribunal: TJES
Processo: 0006685-07.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006685-07.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO EDUCACIONAL SANTO ANTONIO LTDA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE - NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1. Na hipótese, extrai-se que, na ocasião do julgamento, um dos réus não foi devidamente citado, o que revela a nulidade absoluta da r. sentença por
error in procedendo
.

2. O defeito ou ausência de citação configura vício transrescisório, podendo ser suscitado a qualquer tempo.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CENTRO EDUCACIONAL SANTO ANTONIO LTDA
em face da r. sentença de fls. 132-135, nos autos da
ação
monitória
ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO S.A.,
que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido autoral
“para reconhecer a condição da Autora de credora da quantia de R$ 78.905,39 (setenta e oito mil, novecentos e cinco reais e trinta e nove centavos), devidamente atualizada até a data do ajuizamento da presente ação.”

Em suas razões recursais, o apelante sustentou, em síntese, que, a sentença proferida é nula, porque:
i)
não houve a citação do requerido Alexandre Frota de Vasconcelos;
ii)
foi determinada a citação dos requeridos sem requerimento, o que violaria o princípio da inércia da jurisdição. No mérito, alega que:
iii)
a pretensão está fulminada pela prescrição.

Decorrido o prazo, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0006685-07.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO EDUCACIONAL SANTO ANTONIO LTDA, ANTONIO PORTELA DE VASCONCELOS, ALEXANDRE FROTA DE VASCONCELOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CENTRO EDUCACIONAL SANTO ANTONIO LTDA
em face da r. sentença de fls. 132-135, nos autos da
ação monitória
ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO S.A.,
que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido autoral
“para reconhecer a condição da Autora de credora da quantia de R$ 78.905,39 (setenta e oito mil, novecentos e cinco reais e trinta e nove centavos), devidamente atualizada até a data do ajuizamento da presente ação.”

Em suas razões recursais, o apelante sustentou, em síntese, que, a sentença proferida é nula, porque:
i)
não houve a citação do requerido Alexandre Frota de Vasconcelos;
ii)
foi determinada a citação dos requeridos sem requerimento, o que violaria o princípio da inércia da jurisdição. No mérito, alega que:
iii)
a pretensão está fulminada pela prescrição.

Decorrido o prazo, não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem.

O
ITAÚ UNIBANCO S.A.
ajuizou a presente demanda em face de
CENTRO EDUCACIONAL SANTO ANTONIO LTDA, ALEXANDRE FROTA DE VASCONCELOS e ANTONIO PORTELA DE VASCONCELOS,
pretendendo a expedição do competente mandado monitório no valor de R$ 78.905,39.

À fl. 39-verso, consta a primeira tentativa frustrada de citação do réu
ALEXANDRE FROTA DE VASCONCELOS
, não tendo sido localizado em sua residência.

Em fls. 72, consta a citação de
ANTONIO PORTELA DE VASCONCELOS
, e, em fls. 73, comparece espontaneamente o
CENTRO EDUCACIONAL SANTO ANTONIO LTDA
apresentando embargos monitórios.

Na sequência, em fls. 109, nova tentativa de citação frustrada do réu
ALEXANDRE FROTA DE VASCONCELOS,
constando quatro diligências infrutíferas no endereço indicado.

O Banco Itaú apresenta impugnação aos embargos monitórios, sem indicar novo endereço para citação do réu.

Após intimadas as partes para apresentação de resposta à impugnação (fl. 118), para manifestarem sobre eventual proposta de acordo, especificarem provas e auxiliarem na fixação de pontos controvertidos (fls. 122) e para apresentação de memoriais (fl. 126), quedaram-se inertes em todas as oportunidades. Assim, sobreveio a r. sentença ora impugnada (fls. 132-135).

Ao examinar detidamente os autos, extrai-se que na ocasião do julgamento, o réu
ALEXANDRE FROTA DE VASCONCELOS
não foi devidamente citado, o que revela a nulidade absoluta da r. sentença por
error in procedendo.

Prevê o art. 115, inciso I do CPC:
“A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo.”

Como já assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“Esta Corte firmou o entendimento segundo o qual o defeito ou a inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença, caracterizando-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, mediante simples petição ou por meio de ação declaratória de nulidade ("querela nullitatis")”
(AgInt no REsp n. 2.025.585/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

E, ainda, “
A ausência de citação é vício transrescisório que atinge a eficácia do processo em relação ao réu e a validade dos atos processuais subsequentes
” (AgInt no REsp n. 2.012.866/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

Nesse sentido, já julgou esta c. Primeira Câmara Cível, em caso de ausência de citação de um dos litisconsortes, concluindo pela nulidade absoluta que macula a sentença. Vejamos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A única tentativa de citação do apelante Antônio Joventino de Carvalho ocorreu em 10.11.2003, no início da demanda, sendo constatada a insuficiência do endereço fornecido pelo Município de Vitória. Depois, conforme mandado de sindicância de 29.10.2007, ninguém soube informar onde o ora apelante Antônio Joventino de Carvalho poderia ser encontrado. Na sequência, passou-se às tentativas de citação dos seus herdeiros, apesar da ausência de comprovação de seu falecimento. 2.
Mesmo decorridos mais de vinte anos do ajuizamento da ação, o apelado Antônio Joventino de Carvalho não foi devidamente citado, o que configura nulidade absoluta e conduz à anulação da sentença.
3.
“A ausência de citação é vício transrescisório que atinge a eficácia do processo em relação ao réu e a validade dos atos processuais subsequentes.” (AgInt no REsp n. 2.012.866/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)
4. Recurso conhecido e provido.

(TJES; Apelação Cível 0001140-96.2003.8.08.0024; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Janete Vargas Simões; Julgado em: 27/06/2024)

Deste modo, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Diante destas considerações,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença impugnada e determinar o retorno dos autos ao d. Juízo
a quo
, a fim de que sejam adotadas as providências necessárias à citação do réu Alexandre Frota.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 27.01.2025 a 31.01.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.